Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721229-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. C. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CORAZZA MIGUEL MOTTA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISAO AGRAVADA Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora, devidamente assistida por sua representante legal, busca o avanço escolar, por meio de matrícula junto à instituição requerida, para a matrícula no ensino superior. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que , a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Embora a autora demonstre que é menor de 18 anos e conseguiu ser aprovada no vestibular de Odontologia na Universidade Católica de Brasília (ID 96003866), a norma do art. 38 da Lei 9.394/96 prescreve a necessidade de maioridade para se submeter ao exame de supletivo, entendimento literal que foi adotado por este e. Tribunal, em recente julgamento do IRDR Tema n. 13, que fixou a seguinte tese sobre a matéria: Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (IRDR 2018 00 2 005071-9, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/04/2021). Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, considerando que o entendimento exarado pelo c. Tribunal possui característica de jurisprudência com força obrigatória e vinculativa ao juízo, nos termos do art. 985 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, requerida pela agravante, nos autos do Pj-e 0722225-66.2021.8.07.0008. A agravante assevera, em suma, que, mesmo cursando o 3o ano, do Ensino Médio, no Colégio Marista, conseguiu, por seus méritos e conhecimento, êxito na aprovação no vestibular para o curso de Odontologia, na Universidade Católica, que, agora, lhe exige a conclusão do respectivo ensino médio, para realização da matrícula, até 09/07/2021 (periculum in mora); que, no atual momento de estudo da 3a Série do Ensino Médio, já encerrou o conteúdo inédito previsto para o primeiro trimestre do ano letivo; que o segundo e terceiro trimestre do ano letivo destinam-se à revisão de todo o conteúdo abordado no Ensino Médio; que, mesmo com idade inferior a 18 anos, defende o direito de ingressar no ensino superior, para que, assim, possa iniciar seus estudos na universidade, visando a privilegiar a capacidade e talento intelectual e o esforço empreendidos do aluno (fumus boni iuris). Requer o deferimento da tutela recursal, para determinar ao agravado que efetue a sua matrícula e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, e sendo aprovada, expeça seu certificado de conclusão do ensino médio; e, no mérito, o provimento ao recurso, tornando definitiva a tutela concedida. Brevemente relatados, DECIDO. Registre-se, inicialmente, que a matéria em análise foi objeto de julgamento recente (26/04/2021), pela Câmara de Uniformização, em que foi definida a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Tema 13 - IRDR 2018.00.2.005071-9, atualmente Pj-e 0005057-03.2018.8.07.0000) O acórdão, todavia, encontra-se pendente de publicação, sendo incerto, igualmente, quando ocorrerá o seu trânsito em julgado, ante a possibilidade de que seja viabilizada a análise da matéria nos e. STJ e STF, para que seja definitivamente decidida, sendo certo, ainda, que tais recursos excepcionais, contra acórdão que julga o IRDR, têm efeito suspensivo automático (ope legis), nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 987 do CPC. Pois bem. Os autos principais evidenciam a inegável capacidade intelectual da agravante, consideradas as notas médias finais, que vem obtendo nas 1a e 2a Séries do Ensino Médio do Colégio Marista (ID 96003867 – p. 1/6), bem como a sua aprovação na 1a chamada do concorrido curso de Odontologia (ID 96003866), de modo a demonstrar, na conjugação esses fatores, que tem maturidade o bastante para ingressar no curso superior referido, posto em que pese não completados os 18 (dezoito) anos de idade. A propósito, conquanto o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96, preveja que os exames supletivos realizar-se-ão, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, mister a sua interpretação de forma sistêmica – e não somente a literal - e em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um, inexoravelmente demonstrada, in casu, pela agravante. A respeito, registre-se a jurisprudência desta e. 4a Turma Cível: “ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo.” (Acórdão 1310720, 07047478220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020.) Cabe destacar que o Código Civil permite a colação de grau em curso de nível superior (artigo 5.o, parágrafo único, inc. IV), sendo tal circunstância, inclusive, fator de cessação da incapacidade para os menores, de modo a evidenciar ofensa ao postulado da razoabilidade a exigência da idade de dezoito anos para conclusão do ensino médio. Portanto, mostra-se pertinente concluir, em cognição prefacial, que a agravante faz jus a submeter-se a exames de supletivo, negado pelo agravado (ID 96003869), com a consequente expedição do certificado de conclusão do ensino médio, caso, evidentemente, logre êxito em ser aprovado (probabilidade do direito). O periculum in mora, por sua vez, decorre do curto período para a realização de todos os procedimentos de matrícula no curso supletivo, conclusão das avaliações, recebimento do certificado e matrícula na Universidade Católica de Brasília. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar ao agravado que matricule a autora no sistema supletivo de ensino médio para a realização das provas necessárias à conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, seja emitido o respectivo Certificado de Conclusão. Comunique-se, incontinenti, ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, inc. II, do CPC). Int. Brasília/DF, 3 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora